Tribunal: STF
Processo: ARE 1559589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de petição nº 149.075/2025 (Doc. 934) por meio da qual ALIFE DIEGO ALVES DA SILVA, ALINE MOURA DE ASSIS, ARIANA VITORIA APARECIDA ZANUTTO E ALEX ALVES DA SILVA pretendem interpor Recurso Extraordinário contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O julgado foi assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. ÔNUS DE COMPROVAR SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. ART. 1.003, §§ 5º E 6º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo ao fundamento de que o agravo foi interposto intempestivamente.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade do óbice processual invocado na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir



    3. Os agravantes foram intimados da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu do Recurso Extraordinário em 28/05/2024. O Agravo contra a referida decisão foi interposto somente em 13/06/2024, de modo que esse não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento .



    _________



    Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, X, XII, LII, LIV e LVI; CPC/2015, art. 1.003, §§ 5º e 6º; CPP, art. 798; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.544.060 AgR, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Plenário, DJe 12/05/2025.



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 931).



    Na petição os réus sustentam que “a r. decisão embargada permaneceu omissa quanto às violações constitucionais verificadas, o que impõe o prosseguimento do debate jurídico, agora sob a ótica das ofensas diretas à Constituição Federal” (Doc. 934, fl. 3).



É o relatório.



     É manifestamente incabível a interposição de recurso extraordinário para impugnar decisão emanada da própria SUPREMA CORTE, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência: Pet 5.856 AgREDv, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 22/3/2016; Rcl 57.762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 10/3/2023; Rcl 59.632 ED-AgR-ED, Rel. MIN. EDSON FACHIN, DJe 14/5/2024; Rcl 60.734, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 21/6/2024; RE 1.242.242, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3/2/2020; AI 728.267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2011, este último assim ementado:



     



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta. (AI 728267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/8/2011, DJe 30/9/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente